Tribunal: TJDFT
Processo: 0739628-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739628-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLCIMAR ALVES BARRETO AGRAVADO: COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Olcimar Alves Barreto contra decisão proferida pelo Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança n. 0774256-13.2024.8.07.0016, impetrado contra o Coronel Comandante-Geral da PMDF, que indeferiu o pedido liminar consubstanciado na suspensão do Conselho de Disciplina movido em seu desfavor por ser ato prejudicial à sua promoção, com seu subsequente retorno ao quadro de acesso e a sua promoção à graduação de Subtenente. Nas razões recursais, noticia ter sido instaurado procedimento disciplinar, sob acusação de corrupção passiva, em andamento no Conselho de Disciplina n. 2024.0008.08.0006. Descreve trecho do libelo acusatório, in verbis: Entre os anos de 2016 e 2018, na cidade de Brasília/DF, os denunciados, TC LOTUS VIEIRA LINS e o 1o SGT OLCIMAR ALVES BARRETO, dolosamente, de forma voluntária e consciente, receberam, para si, diretamente, em razão da função, vantagem indevida, infringindo o dever funcional, consistente no recebimento do pagamento por serviços prestados nos terminais de radiocomunicação digital da PMDF, por meio de empresas gerenciadas pelos próprios denunciados. Adverte que os dois policiais indicados foram submetidos à procedimentos administrativos distintos, em razão do posto/graduação que ocupam. O Tenente-Coronel Lotus Vieira Lins foi submetido a um Conselho de Justificação, iniciado nos primeiros meses de 2024, com respectiva notificação em 18/4/2024, alegações finais em 1o/7/2024 e julgamento em 15/7/2024. O Conselho de Justificação n. 2023.10082.09.0008 concluiu que o “acusado, LOTUS VIEIRA LINS – TC QOPM NÃO É CULPADO”. No seu caso, foi submetido ao Conselho de Disciplina n. 2024.0008.08.0006, com notificação em 17/5/2024, ou seja, cerca de um mês após o procedimento paradigma, mas até o momento não houve o respectivo encerramento. Anota que, segundo informações do Major Caio, Presidente do Conselho de Disciplina, o procedimento está parado for falta de efetivo. Segundo seu entendimento, considerando ter sido acusado pelos mesmos fatos do Tenente-Coronel Lotus Vieira, acaso já tivesse sido julgado, também estaria declarada sua ausência de culpa. A morosidade no encerramento do Conselho de Disciplina n. 2024.0008.08.0006 está lhe trazendo prejuízo, porque obsta sua promoção para a graduação de Subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal, ainda em atividade no serviço. Anota que, “no último dia 07 de agosto de 2024, foi publicada a lista de praças que serão promovidas no próximo dia 26 de agosto de 2024, de acordo com a ordem de antiguidade. Dentre os primeiros sargentos da lista, o requerente ocupa a 4a posição, além de possuir todos os requisitos preenchidos para ser promovido, sendo impedido tão somente por estar submetido ao referido Conselho de Disciplina”. Na sua percepção, “caso eventualmente, ambos os procedimentos administrativos tivessem sido apurados com a mesma eficiência e celeridade, certamente o requerente já teria adquirido o direito de retornar ao quadro de promoções, e seria agraciado no próximo dia 26 de agosto de 2024, data escolhida para que os militares sejam efetivamente promovidos”. Destaca que, “em razão da sua idade, essa é a última oportunidade para que o demandante possa ser promovido e mantido no serviço ativo. Como o militar está impedido de receber a promoção em razão do Conselho de Disciplina em trâmite, a administração militar já instaurou processo de reforma ex officio e, inclusive, convocou o Agravante para realização dos exames médicos de praxe. Portanto, a urgência desta medida se revela no fato de que, caso o Agravante não seja promovido com a próxima turma, ele será reformado compulsoriamente, e não poderá retornar posteriormente à atividade (exatamente o resultado que se pretende evitar)”. Requer, ao final: (...) a concessão imediata da medida cautelar de urgência "inaudita altera pars", para que seja decretada a suspensão do Conselho de Disciplina no 2024.0008.08.0006, que prejudicou a promoção do Agravante, retornando o recorrente ao quadro de acesso, garantindo-lhe a promoção à graduação de Subtenente, de modo a afastar os efeitos do art. 27, inciso IV, da Lei 12.086. O recorrente deverá ser mantido no exercício do serviço ativo, e, se necessário, consente aos valores decorrentes da atualização salarial pela promoção, poderão ser efetuado após o trânsito em julgado da presente ação, em caráter retroativo e definitivo. No mérito, pleiteia “a confirmação da medida de urgência para que seja reformada integralmente a decisão agravada, com o deferimento do pedido de confirmação da nulidade do Conselho de Disciplina no 2024.0008.08.0006, e a determinação para que os Agravados procedam com a confirmação da promoção do autor à graduação de Subtenente”. Também, postula o benefício da gratuidade de justiça. Em decisão ao ID 212683638, foi determinada a comprovação da alegada hipossuficiência econômica. Petição ao ID 64723328, acompanhada de documentos aos IDs 64723342/64723347. Pedido de gratuidade indeferido, conforme decisão ao ID 64741817. Preparo recolhido (ID 64755801). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 7o da Lei n. 12.016/2009 estabelece que o deferimento de liminar pleiteada em mandado de segurança exige a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Em síntese, alega ter sido acusado pelos mesmos fatos do Tenente-Coronel Lotus Vieira, para o qual o Conselho de Justificação n. 2023.10082.09.0008 concluiu que o “acusado, LOTUS VIEIRA LINS – TC QOPM NÃO É CULPADO”. Articula que, acaso já tivesse sido julgado pelo Conselho de Disciplina n. 2024.0008.08.0006, também estaria declarada sua ausência de culpa. Pontua que a morosidade no encerramento do procedimento aberto contra si está lhe trazendo prejuízo, porque obsta sua promoção para a graduação de Subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal, ainda em atividade no serviço. Examinando as informações prestadas no Juízo de origem, identifica-se que, diversamente do aduzido pelo agravante/impetrante, não se identifica, prima facie, irregularidade no procedimento disciplinar instaurado, tampouco que o Tenente-Coronel Lotus Vieira esteja isento de culpa, por faltar apreciação da decisão do Conselho de Justificação n. 2023.10082.09.0008 pelo Governador do Distrito Federal, de modo que o citado militar também se encontra impossibilidade de ascender na carreira. Por pertinente, confira-se o seguinte excerto das informações, in verbis: 7. O Impetrante, por meio de seu defensor técnico, solicitou informações sobre a paralisação da condução dos trabalhos e foi respondido pelo Presidente do Conselho Permanente de Disciplina que os trabalhos estavam paralisados e sendo prorrogados a cada 20 (vinte) dias por falta de efetivo para a sua condução. 8. Ocorre que o Colegiado que compõe o Conselho de Disciplina, sediado neste DCC/PMDF, é composto atualmente por dois oficiais superiores e um intermediário, devidamente nomeados por ato da Exma. Sra. Comandante-Geral da PMDF, fica encarregado de instruir a totalidade dos processos éticodisciplinares, porventura instaurados, de todas as praças da Corporação. 9. Por outro lado, o Colegiado que compõe o Conselho de Justificação é nomeado por ato do Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal, caso a caso, e não fica Encarregado da totalidade dos processos (Conselhos de Justificação) instaurados, pois é escolhido levando em consideração o posto/patente do oficial justificante, devendo ser, obrigatoriamente, seus superiores hierárquicos. No caso em tela, trata-se de um oficial superior ocupante do posto de Tenente-Coronel e que deve ser, necessariamente submetido a um Colegiado composto por oficiais ocupantes do posto de Coronéis. 10. O Impetrante também afirmou que o citado oficial foi declarado absolvido das acusações que lhe são imputadas, as quais guardam semelhança daquelas que também figura como acusado. 11. Neste ponto é importante trazer à baila o que preceitua a Lei no 6.577/1978 (Conselho de Justificação), a Lei no 6.477/1977 (Conselho de Disciplina) e a Portaria PMDF no 1.073/2018 (Processos Demissórios): Lei no 6.577/78 (Conselho de Justificação) [...] Art. 1o - O Conselho de Justificação é destinado a julgar, através de processo especial, da incapacidade do oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal para permanecer na ativa, criando-lhe, ao mesmo tempo, condições para se justificar. Parágrafo único - Ao Conselho de Justificação pode, também, ser submetido o oficial da reserva remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra. Art. 2o - É submetido ao Conselho de Justificação, a pedido ou ex-officio, o oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal: I - acusado oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social de ter: a) procedido incorretamente no exercício do cargo; b) tido conduta irregular; ou c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor ou o decoro da classe; [...] Art. 3o - O oficial da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, ao ser submetido ao Conselho de Justificação, é afastado do exercício de suas funções: [...] Lei no 6.477/1977 (Conselho de Disciplina) Art. 1o - O Conselho de Disciplina é destinado a julgar a incapacidade do Aspirante-a-Oficial PM ou BM e das demais praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal com estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa, criando-lhes, ao mesmo tempo, condições para se defenderem. Parágrafo único - O Conselho de Disciplina pode, também, ser aplicado ao Aspirante-a-Oficial PM ou BM e às demais praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, da reserva remunerada ou reformados, presumivelmente incapazes de permanecerem na situação de inatividade em que se encontram. Art. 2o É submetida a Conselho de Disciplina, ex-officio, a praça referida no artigo 1o, e seu parágrafo único, desta Lei: I - acusada oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social de ter: a) procedido incorretamente no desempenho do cargo; b) tido conduta irregular; ou c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor ou o decoro da classe; [...] Art. 3o - A praça da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, ao ser submetida a Conselho de Disciplina, é afastada do exercício de suas funções. [...] Portaria PMDF No 1.073/2018 (Processos Demissórios) [...] Art. 5° A instauração de processo administrativo demissório será formalizada pela autoridade competente, mediante Portaria, devendo constar os seguintes elementos: [...] VII – medida cautelar de natureza administrativo-disciplinar, conforme previsão regulamentar vigente na PMDF, e de acordo com as circunstâncias relacionadas ao fato imputado, tais como a suspensão de porte arma, o afastamento da atividade operacional, a substituição da identidade funcional por provisória, dentre outras; [...] § 6o O acusado submetido à medida cautelar de afastamento da atividade operacional (inclusive do serviço voluntário), por estar na condição de acusado em CJ, CD ou PAL, será empregado na atividade administrativa da Unidade de lotação. [...] 12. Diante do exposto, tanto o oficial submetido a Conselho de Justificação, quanto o impetrante, tiveram igual tratamento ao serem submetidos aos respectivos procedimentos éticos-disciplinares demissórios. O oficial teve o mesmo tratamento e imputações com a sua submissão ao Conselho de Justificação, deixando de figurar em quadro de acesso a promoção, pois também se enquadrou no art. 27, inciso IV da Lei no 12.086/2009 (O policial militar não poderá constar em Quadro de Acesso quando: estiver submetido a conselho de justificação, conselho de disciplina ou processo administrativo de licenciamento) e ainda figura conforme o estabelecido pelo art. 5o da Portaria PMDF no 1.073/2018. 13. Cabe ressaltar que o grifo dado ao item 9, não merece prosperar uma vez que concluída a instrução do Conselho de Justificação, os autos devem ser encaminhados ao Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal, a quem cabe decidir a respeito, por força da previsão legal contida no art. 13 da Lei no 6.577/1978, insuscetível de delegação, diante do disposto no inciso III, do art. 13, da Lei Federal no 9.784/1999, aplicada no âmbito do Distrito Federal pela Lei Distrital no 2.834/2001. E a autoridade instauradora, no caso o Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal ainda poderá discordar da decisão do Colegiado. Aduzindo portanto, que o Conselho de Justificação, que envolve o Oficial Superior, em fato assemelhado ao que responde o impetrante, encontra-se em trâmite, sem decisão de mérito, portanto não findo. 14. Desta feita, quanto a suspensão do Conselho de Disciplina instaurado em desfavor do impetrante, não há amparo legal para tal, uma vez que a defesa não apresentou argumentos nos termos do art. 53 da Lei no 9.784/1999. Não existem nos autos vícios de legalidade, sendo o processo devidamente legal, que possibilitará ao impetrante exercer seu direito de ampla defesa e contraditório, produzir provas materiais, arrolar testemunhas e ainda recorrer da decisão da autoridade instauradora, caso tenha interesse, ressaltando que todas as cautelares impostas ao impetrante, foram determinadas por dispositivos legais, as quais também foram aplicadas ao justificante em sede de Conselho de Justificação. Dos autos de origem, também se observa que o MPDFT já emitiu parecer desfavorável ao impetrante/agravante, destacando-se o seguinte fragmento, ad litteris: Quanto as alegações de que houve tratamento diferenciado em benefício de seu superior hierárquico, verifica-se que ambos foram submetidos a conselhos disciplinares demissórios dentro de suas respectivas carreiras, que ambos foram inicialmente excluídos do quadro de acesso a promoções, e que os dois conselhos foram instaurados na mesma época, inexistindo indícios de que a Administração Militar tenha sido mais ou menos rígida com qualquer das partes. O fato de haver sido instaurado procedimentos disciplinares diferentes para julgamento de cada um dos militares se deve, simplesmente, a previsão legal específica que diferencia as carreiras de praças e oficiais da PMDF e seus procedimentos correspondentes. (...) De qualquer forma, ainda que já houvesse uma decisão de mérito definitiva no mencionado procedimento, o fato de um coautor ter sido eventualmente absolvido das acusações a ele imputadas não pressupõe, por si só, que o outro fosse também absolvido. Por oportuno, cumpre destacar que os fatos que deram origem ao Conselho de Disciplina no 2024.0008.08.0006 são também objeto da Ação Penal Militar no. 0005537-30.2018.8.07.0016, ainda em trâmite perante esta Vara da Auditoria Militar do TJDFT, na qual o impetrante e o TC LOTUS VIEIRA LINS figuram como denunciados pelos crimes descritos nos arts. 310 e art. 308, § 1o, c/c art. 9o, inciso II, alínea “e” todos do CPM, conforme cópia do aditamento à denúncia ora em anexo. Quanto a exclusão do impetrante do quadro de acesso à promoção para Subtenente, observa-se que esta se deu por obediência ao disposto na Lei 12.086/2009, que regula a promoção de carreira no âmbito da PMDF e do CBMDF, in verbis: (...) Não restou comprovada, portanto, nenhuma causa de nulidade no Conselho de Disciplina n. 2024.0008.08.0006. Em consequência, não há que se falar em direito líquido e certo do militar impetrante à promoção de carreira, uma vez que sua exclusão ao quadro de acesso se deu por expressa disposição legal. Acrescenta-se que a portaria de instauração do Conselho de Disciplina em questão foi assinada em 20/3/2024, de modo que não se concluiu pelo invocado excesso, aliado à justificativa apresentada pela autoridade coatora/agravada. Diante das informações prestadas e do parecer do MPDFT, nos autos de origem, aliada à presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, não se conclui, de plano, pela ocorrência de vício no procedimento administrativo disciplinar instaurado contra o recorrente. Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, não desponta presente a plausabilidade do direito invocado, requisito indispensável para o deferimento da medida antecipatória vindicada, em conformidade com o art. 7o da Lei n. 12.016/2009. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei n. 12.016/09). Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora